Tribunal: TJBA
Processo: 8002420-06.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002420-06.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BONIFACIO BERNARDINO DA SILVA MICRO EMPRESA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso nos autos da Execução Fiscal. A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O ente estatal sustenta a nulidade da decisão, por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, e requer o retorno dos autos à origem para observância dos requisitos legais exigidos para extinção por abandono, com base no art. 485, § 1º, do CPC, e art. 40 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos legais, especialmente quanto à intimação pessoal da parte autora e à advertência da possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme determina o § 1º do mesmo artigo.

4.

Verifica-se nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo, conforme registro de ciência no sistema PJe em 09/09/2024, às 02:41, o que afasta a alegação de nulidade.

5.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais é firme no sentido de que, inexistindo a intimação pessoal ou a advertência de extinção, configura-se nulidade da sentença. Contudo, no caso concreto, tal formalidade foi regularmente cumprida, legitimando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é válida quando precedida de intimação pessoal da parte autora com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção.

2.

A comprovação de intimação pessoal regular da Fazenda Pública supre os requisitos legais, afastando nulidade da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8002420-06.2018.8.05.0191
,
da Comarca Paulo Afonso/Bahia em que figura como Apelante- ESTADO DA BAHIA
, e como Apelados - BONIFACIO BERNARDINO DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à A
pelação,
nos termos do voto da relatora.

7